Tribunal: TJDFT
Processo: 0000214-09.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000214-09.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO FONSECA APELADO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, VALDIR NUNES DE AMORIM, TAMIM TEIXEIRA MATTAR, AILTON CUNHA CAMARGOS, JOAO CARLOS ZOGHBI, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS D E S P A C H O Vistos etc., Com supedâneo no art. 55, § 3°, do CPC, SUSPENDO a tramitação do presente recurso, pelo prazo máximo de 15 dias, para que sejam cumpridas as determinações exaradas no conexo processo no 0028155-65.2015.8.07.0018. Após, ultrapassado o prazo assinalado ou ultimada as determinações suso mencionadas no processo conexo (proc. no 0028155-65.2015.8.07.0018), venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator